Tribunal: TJPA
Processo: 0000718-18.2010.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000718-18.2010.8.14.0022

APELANTE: MANOEL SANTA ROSA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO EVENTO DELITUOSO. DEPOIMENTO DOS OFENDIDOS SÃO FIRMES, CONCISOS E HARMÔNICOS APONTANDO O RÉU COMO O AUTOR DO DELITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise do magistrado que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido no arcabouço, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.

2
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2024.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000718-18.2010.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

APELANTE: MANOEL SANTA ROSA PANTOJA

DEFENSORA PÚBLICA: ISABELLA CASTRO DA SILVA LIMA

APELADA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que condenou o apelante
MANOEL SANTA ROSA PANTOJA
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
pela prática delitiva tipificada no
art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoas).

Noticia a exordial acusatória que no dia 16 de maio de 2010, por volta das 12h40min, em via pública, mais precisamente na saída da cidade de Igarapé-Miri, o recorrente, juntamente com mais quatro pessoas não identificadas, previamente ajustados e com identidade e unidade de propósitos, subtraíram para si, com emprego de violência e grave ameaça pelo uso de arma de fogo, não apreendida, a quantia de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) pertencente á vítima Antônio Pinto Rodrigues e uma bolsa contendo diversos objetos pessoais dela como roupas, produtos de higiene pessoal, joias e aparelhos celulares.

A vítima estava trabalhando e em companhia de sua esposa e o ajudante José Ronaldo, realizando entregas no caminhão placa NNU 9052, Natal/RN, quando foi abordado pelo recorrente e os seus companheiros de crime, que estavam armados com revólveres, sem capuz, os quais anunciaram o assalto, exigindo das vítimas dinheiro e seus pertences.

Em seguida, ordenaram que as vítimas saíssem do veículo e deitassem de bruços no asfalto quente, insistindo que entregassem o dinheiro. A vítima Antônio ainda tentou reagir não informando aos assaltantes onde estava guardado o dinheiro, ocasião em que um deles efeituou um disparo de arma de fogo em sua direção. Temendo por sua vida, entregou sua mochila contendo todo o seu dinheiro e pertences, deixando o local em duas bicicletas.

Após o assalto, populares que assistiram à ação criminosa informaram às vítimas que quem lhes assaltou foram os adolescentes conhecidos pelos apelidos Erico, Bibinho e Bobola e a maior de idade, o recorrente, identificado naquele momento como Moju, não sendo identificado o quinto assaltante.

A vítima acionou a polícia militar que diligenciou a procura dos suspeitos e conseguiram localizar o adolescente de apelido Bibinho, de nome J.P., por volta das 16h, e no dia 18/05/2010, no interior de um ônibus intermunicipal, à altura da fazenda Pontilhão de posse de parte do dinheiro roubado, quando então, foi encaminhado à delegacia de polícia onde confessou a autoria do delito, apontando a identidade e localização dos demais, inclusive o apelante.

Pelos fatos acima narrados, o recorrente foi denunciado como incurso na prática delitiva capitulada no art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal.

A denúncia foi recebida no dia 22 de junho de 2010.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, datada de 2 de abril de 2020, tendo a magistrada
a quo
julgada procedente a denúncia, para condenar o apelante pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma (ID n.º 15869708).

A defesa do recorrente, inconformada com a sentença que lhe foi desfavorável, interpõe apelação penal, com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, requerendo vistas dos autos para apresentação de suas razões recursais.

Em suas razões (ID n.º 15869711), a defesa pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência de provas para uma condenação, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (ID n.º 15869712), o Órgão Ministerial requer o não provimento do recurso interposto pelo acusado, com a manutenção integral da sentença recorrida, por seus jurídicos fundamentos.

Em parecer acostado, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deste conheço.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas do crime praticado em face das vítimas Antônio Pinto Rodrigues e José Ronaldo Nogueira.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações das vítimas Antônio Pinto Rodrigues e José Ronaldo Nogueira, tanto na fase de inquérito policial e em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, ambas as vítimas reconhecem o recorrente como o autor do delito e quem lhes subtraiu a importância de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) mais objetos pessoais que estavam em sua mochila.

Destaca que o crime ocorreu de dia, estando claro e quente, e teve contato visual com o recorrente e seus companheiros posto que não estavam encapuzados.

A polícia diligenciou chegando a localizar o adolescente de apelido Bibinho, nome J.P. que identificou os demais companheiros, entre eles o recorrente.

O recorrente confessou a autoria do delito em juízo.

Como se vê, os depoimentos das vítimas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/03/2024